Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido para: (a) anular a Cédula de Crédito Bancário 50-011013451, devendo a autora/recorrida devolver o valor de R$2.207,33 (dois mil duzentos e sete reais e trinta e três centavos) ao recorrente; (b) condena-lo a promover o cancelamento dos descontos no benefício da recorrida a partir do mês de dezembro de 2022, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) e (c) condena-lo, ainda, a restituir à recorrida R$473,60 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) referentes aos descontos de julho a novembro de 2022, já computada a dobra legal. O juízo de origem concluiu que a recorrida foi maliciosamente induzida por terceiros a assinar contrato de empréstimo com o recorrente, sendo a sua vontade viciada por dolo, devendo as partes retornarem ao “status quo ante”.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria vício na formalização do contrato, haja vista a recorrida ter seguido todos os passos para a contratação digital. Por isso, não seria razoável o retorno das partes ao “status quo ante”, já que os valores foram depositados na conta da recorrida e não existiria comprovação de qualquer negligência por parte da instituição financeira recorrente.
4. Defende que a negociação feita para a contratação do empréstimo foi realizada por uma pessoa que não possui qualquer vínculo com o recorrente e, desse modo, o recorrente também deveria ser considerado vítima de terceiros.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que não haja repetição do indébito na forma dobrada.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 43823296.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a autora/recorrida teve uma falsa percepção da realidade, quando foi induzida por terceiro a formalizar um contrato de empréstimo imaginando que estaria sendo restituída de juros cobrados a maior em outros contratos de empréstimos, ID.43823214/43823218 (art. 145 do Código Civil).
11. Assim sendo, entendo que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao “status quo ante”, nos termos definido na sentença de origem.
12. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
13. Constatado, portanto, que os valores contratados foram depositados diretamente na conta da recorrida, não é possível verificar que a conduta do recorrente foi contrária a boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista a negociação ter sido efetivada por terceiro, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito da forma dobrada, mantidos os seus demais termos.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido Art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.